Tribunal: TJDFT
Processo: 0741683-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741683-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALDO IVANILSON DA SILVA, ROSIMEIRE ALVES DA SILVA LEIVY AGRAVADO: ALEX AVILA PRADO DECISÃO Após assinar prazo para recolherem o preparo (id 43560593), sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o), os agravantes deixaram o prazo transcorrer in albis (ids 44076267; 44076310). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR